Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO MESMO DIANTE DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática, pelo réu, dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), fixando pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A insurgência recursal visou à absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas, ilicitude da condenação diante do pedido absolutório do Ministério Público nas alegações finais e inconvencionalidade do tipo penal de desacato.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de resistência, desobediência e desacato; (ii) estabelecer se é válida a condenação do réu mesmo diante de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público nas alegações finais; e (iii) determinar se o crime de desacato é compatível com a liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se plenamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram que o réu desobedeceu à ordem legal de abordagem, resistiu à prisão com agressões físicas e proferiu xingamentos contra os agentes em serviço.
4. Os depoimentos policiais prestados em juízo, ainda que das vítimas, possuem presunção de veracidade, sendo válidos para fundamentar a condenação, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
5. É válida a condenação penal ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição nas alegações finais, conforme previsão do art. 385 do CPP, dispositivo compatível com o sistema acusatório brasileiro, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há inconvencionalidade do crime de desacato, sendo pacífico o entendimento de que o art. 331 do CP é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, por se tratar de limitação legítima ao direito à liberdade de expressão, quando exercido com abuso contra agentes públicos no exercício da função.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.